Tribunal: STF
Processo: ARE 1326814
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) que, à unanimidade, negou provimento à apelação defensiva interposta pela ora recorrente, nos termos do voto do eminente relator, que foi assim sumulado (e-STJ, fl. 599):
    “Apelação Criminal – Estupro de vulnerável – Art. 217-A, do CP – Materialidade e Autoria demonstradas – Prova tranquila para manutenção do decreto condenatório – Palavra da vítima confirmada pela prova colhida.
    Penas corretamente fixadas.
    RECURSO DESPROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração, que objetivavam sanar supostas omissão, contradição e obscuridade (e-STJ, fls. 665/672), estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem, à unanimidade (e-STJ, fls. 674/679).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, a recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 129, incisos I, da CF/88 (e-STJ, fls. 655/664).
    Defende, em síntese, ter havido violação ao princípio processual acusatório, reverenciado pelo legislador constituinte originário, ao fundamento de que a nova ótica constitucional estabelecida pelo advento da CF/88 impõe que “a legislação vigente deve ser analisada e criticada, a fim de que seja resguardado o Estado Democrático de Direito com todas as suas características, entre ela, a de garantir ao cidadão um julgamento por indivíduo imparcial e equidistante das partes” (e-STJ, fl. 661).
    Argumenta que o art. 385 do Código de Processo Penal (CPP) colide frontalmente com o art. 129, I, da Constituição Federal, e assim sendo, havendo manifestação do Ministério Público pela absolvição do réu, como foi o caso dos autos, o proferimento de uma sentença penal condenatória representaria uma substituição, pelo magistrado, à figura do acusador, notadamente quando se trata de crime que demanda ação penal pública, cuja iniciativa é privativa do Parquet.
    Acrescenta que o art. 385 do CPP caracteriza-se como resquício do sistema inquisitório e, por esse motivo, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 “por não sobreviver à filtragem que tem como parâmetro o Princípio Acusatório, caracterizado pela separação absoluta entre as funções de acusar e julgar” (e-STJ, fl. 663).
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para “a) seja reconhecida a inconstitucionalidade do art. 385 do CPP por violar expressamente a Constituição Federal de 1988 em seu art. 129, I, que prevê o Sistema Processual Acusatório, conforme narrado no bojo desta peça; b) cassar a sentença condenatória de fls., ABSOLVENDO-SE a Recorrente com fundamento no art. 386, I, do Código de Processo Penal” (e-STJ, fl. 664).
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) manifestando-se pelo indeferimento do processamento do apelo e, caso contrário, que lhe seja negado provimento (e-STJ, fls. 695/). Para tanto, sustentou (a) a ausência do necessário prequestionamento explícito, incidindo o óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF, vez que “O dispositivo constitucional mencionado nas razões de recurso extraordinário (art. 129, I, CF) não foi expressamente analisado pelo v. acórdão. Embora a defesa tenha oposto embargos de declaração, o tema não foi objeto dos aclaratórios” (e-STJ, fl. 696); (b) a ausência da demonstração da repercussão geral da questão constitucional, ante a fundamentação deficiente apresentada pela recorrente; (c) a ausência de ofensa direta à Constituição, na medida em que a recorrente aduz violação ao art. 129, inciso I, da CF/88, para, ao final, pleitear a sua absolvição, o que implica no exame da legislação infraconstitucional, especialmente o art. 385 do CPP; (d) a incidência do óbice da Súmula 279/STF ante o necessário reexame do conjunto probatório para se enfrentar os argumentos pela almejada absolvição; e (e) a incidência do óbice da Súmula 284/STF, porquanto a fundamentação apresentada seria deficiente, já que “a recorrente citou preceito da Constituição Federal, mas não o analisou adequadamente e tampouco indicou no que consistiram as contrariedades” (e-STJ, fl. 699).
    Quanto ao mérito, defendeu a improcedência das razões defensivas, alegando que (a) a manifestação ministerial pela absolvição não vincula o Juízo, pois este possui liberdade para analisar as provas produzidas e concluir da forma que entender, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado; e (b) o parecer ofertado pela Procuradoria de Justiça, após a interposição da apelação defensiva, foi pela manutenção da condenação da recorrente, respeitando-se o princípio da independência funcional (art. 127, § 1º, da CF/88).
    O assistente de acusação, por sua vez, apenas asseverou que reitera e ratifica as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (e-STJ, fls. 709/711).
    O Tribunal a quo indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (e-STJ, fl. 714) e inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos: (a) não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, “porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional” (e-STJ, fl. 718); (b) incide o óbice da Súmula 284/STF, na medida em que o apelo “não possui a fundamentação necessária, tanto que se deixou de indicar precisamente o tratado ou a lei federal que teriam sido declarados inconstitucionais (alínea ‘b’)” (e-STJ, fl. 718); (c) não houve o necessário prequestionamento da matéria, incidindo o óbice da Súmula 282/STF; e (d) incide o óbice da Súmula 279/STF, pois necessário, ao exame das questões suscitadas, o reexame de fatos e provas (e-STJ, fls. 718/720).
    No Agravo, a recorrente solicita a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e defende, em resumo, a não incidência dos óbices apontados na decisão agravada, pois o seu Recurso Extraordinário “preenche sim as exigências previstas em lei e na jurisprudência para que seja admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal” (e-STJ, fl. 726). Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo para que, reformando-se a decisão agravada, seja admitido o Recurso Extraordinário anteriormente interposto (e-STJ, fls. 723/728).
    Em suas contrarrazões, o MP/SP requereu a negativa de provimento do Agravo ao considerar acertada a decisão agravada, ocasião em que renovou os argumentos dispendidos em suas anteriores contrarrazões ao Recurso Extraordinário pela existência de vários óbices para a sua admissão (e-STJ, fls. 745/750).
    O assistente de acusação ratificou as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público para solicitar, ao final, o desprovimento do Agravo e a negativa de seguimento ao apelo extraordinário (e-STJ, fls. 752/754).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, a recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 616/627 – anexos às fls. 628/653), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/SP (e-STJ, fls. 688/694) e pelo assistente de acusação (e-STJ, fls. 704/706), não foi admitido pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual (e-STJ, fls. 715/717). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 730/736), o qual, após receber as contrarrazões do MP/SP (e-STJ, fls. 739/743) e do assistente de acusação (e-STJ, fls. 758/761), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 764). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp sequer foi conhecido por ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 773/774). Irresignada, a recorrente interpôs Agravo Regimental (e-STJ, fls. 777/783), o qual também não foi conhecido pela Sexta Turma do STJ, à unanimidade (e-STJ, fls. 799/804). Opostos Embargos de Declaração com efeitos modificativos (e-STJ, fls. 806/809), estes foram rejeitados, também à unanimidade (e-STJ, fls. 816 e 820/822), através de acórdão que transitou em julgado em 12/5/2021 (e-STJ, fl. 829).
    Através de decisão monocrática proferida em 24/5/2021, o eminente Presidente desta CORTE, Min. LUIZ FUX, negou seguimento ao recurso por considerar não ter havido o necessário prequestionamento do tema constitucional ventilado (eDoc. 9).
    A recorrente então interpôs Agravo Regimental (eDoc. 13) o qual foi considerado prejudicado em virtude da reconsideração da decisão anterior (eDoc. 16).
    O presente feito foi a mim distribuído em 23/6/2021 (eDoc. 18).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ressalto, quanto a esse ponto, que, no caso concreto, embora tenha destinado tópico preliminar para discorrer sobre esse obrigatório pressuposto recursal, a recorrente limitou-se a apresentar argumentos genéricos, afirmando apenas que “O art. 385, do CPP a afronta ao art. 129, I, da Constituição Federal, que estabelece o Sistema Processual Acusatório no processo penal brasileiro, transcendente aos interesses subjetivos das partes envolvidas e interessa a todos os cidadãos brasileiros, conforme será demonstrado” (e-STJ, fl. 658).
    Ainda que superado esse grave óbice, vislumbra-se que, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Nada obstante a recorrente tenha oposto Embargos de Declaração, nestes também não foi aventada a tese que em seguida embasou a interposição do Recurso Extraordinário, qual seja, a violação ao art. 129, inciso I, da CF/88. Diferentemente disso, os aclaratórios, nos mesmos moldes da anterior apelação defensiva, almejando a sua absolvição, limitaram-se a sustentar que acórdão recorrido teria sido proferido sem embasamento científico e técnico, atribuindo-lhe, sem a certeza necessária, por ausência de provas robustas, a autoria criminosa.
    Portanto, apesar de ter havido a reconsideração da decisão anteriormente proferida pelo eminente Min. LUIZ FUX nesse sentido (eDoc. 16), é certo que o art. 129, inciso I, da CF/88 não foi analisado nem pelo acórdão recorrido nem pelo acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração, já que a violação ao citado dispositivo constitucional foi levantada, de modo expresso, tão somente no Recurso Extraordinário interposto em seguida à rejeição dos aclaratórios.
    Ainda que assim não fosse, incide óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), pois houve a mera indicação de violação ao art. 129, inciso I, da CF/88, ao passo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente no que consistiria a alegada violação direta a ele. 
    De igual modo, verificando-se que o apelo extraordinário foi interposto com amparo no art. 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da CF/88, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal estadual, na decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo, incide também o óbice da Súmula 284/STF porque “O reclamo não possui a fundamentação necessária, tanto que se deixou de indicar precisamente o tratado ou a lei federal que teriam sido declarados inconstitucionais (alínea ‘b’)” (e-STJ, fl. 718).
    Além disso, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação à ora recorrente, negou provimento ao apelo defensivo para manter a sua condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal), bem como o quantum da reprimenda definitiva fixada pelo juízo sentenciante e o regime inicial de cumprimento da pena. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, como muito bem destacado pelo Tribunal a quo e pelo MP/SP, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Por fim, registro que as razões recursais denotam que a tese defensiva se resume na suposta não recepção do art. 385 do CPP pela CF/88. Ocorre que esta CORTE jamais declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, sendo certo que as normas jurídicas são dotadas de presunção de constitucionalidade. Inclusive, no recente julgamento do HC 185.633 (Rel. Min. EDSON FACHIN), a Segunda Turma rechaçou a tese de inconstitucionalidade do art. 385 do CPP, em julgamento que foi assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.
    2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte.
    3. Agravo regimental desprovido.” (grifo nosso) (HC 185.633 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/3/2021)
    No voto condutor do acórdão, que fora proferido à unanimidade, o eminente Relator manteve, na íntegra, a decisão monocrática agravada, oportunidade na qual fez as seguintes ponderações (DJe de 25/5/2020):
    “[...] De mais a mais, a tese de inconstitucionalidade do art. 385 do CPP, sustentada pela defesa, mostra-se insubsistente à luz da jurisprudência desta Corte, que tem aplicado o dispositivo em seus julgamentos, consoante se verifica, exemplificativamente, do seguinte aresto: 
    AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIME DO DECRETO-LEI Nº 201/67. EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DO FATO. ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. As provas produzidas sob o contraditório demonstram que servidor publico ocupante de cargo em comissão, nomeado pelo réu, dividiu seu salário com terceiro, que não integrava a Administração Pública Municipal. 2. Contudo, a própria Procuradoria-Geral da República sustenta que a prova produzida não foi suficiente para demonstrar que a ordem de divisão dos valores tenha partido efetivamente do réu e, por essa razão, requer a sua absolvição. 3. Nesse tipo de delito costuma haver um pacto de silêncio entre os envolvidos, todos beneficiados pela ilicitude. Por essa razão, no mais das vezes, o crime será provado por meios indiretos. 4. O art. 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição. Tal norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal. No caso concreto, contudo, as parcas provas colhidas pela Procuradoria-Geral da República são insuficientes para justificar a aplicação da norma excepcional. 5. Absolvição por não haver prova da existência do fato (CPP, art. 386, II). 
    (AP 976, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 07-04-2020 PUBLIC 13- 04-2020)”
    Por isso, verificando-se que a alegação de inconstitucionalidade do art. 385 do CPP está em dissonância com a jurisprudência deste TRIBUNAL, as invocações da ora recorrente, de qualquer sorte, não merecem guarida. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente